Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013045-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Associação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DUTRA VARGAS - CPF: 696.169.651-15 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES MATEUS - CPF: 961.372.902-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (AGRAVANTE), GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 08.598.520/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013045-08.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
União Avicola Agroindustrial Ltda.

Agravada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORARIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO – SISTEMA BACENJUD – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – VALOR VULTOSO - MEDIDA EXCEPCIONAL -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decisão de ordem de bloqueio, via BacenJud, de forma indiscriminada de indisponibilidade em dinheiro em conta corrente da empresa, deve ser medida excepcional, vez que penhora exige observância de requisitos legais para a preservação do funcionamento das atividades da recorrente.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é possível a
penhora
recair, em caráter
excepcional,
sobre o
faturamento
da
empresa
, desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3º, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013045-08.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
União Avicola Agroindustrial Ltda.

Agravada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por União Avicola Agroindustrial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por Gecont Assessoria Contábil Ltda. – ME, após o requerimento da exequente, e sem dar ciência do ato, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros em nome da executada no valor de R$ 3.790.614,20 (três milhões, setecentos e noventa mil seiscentos e quatorze reais e vinte centavos).

Irresignada, a agravante arguiu a nulidade processual, sob o argumento de que não poderia ocorrer o bloqueio
online
, via sistema
Bacenjud
, antes do magistrado ter se posicionado formalmente no processo quanto ao vício apontado de abertura de prazo para a recorrente impugnar o cumprimento de sentença.

Assevera sobre a irregularidade da medida de constrição judicial, decorrente de capital de giro da empresa que inviabiliza a atividade empresarial, bem como a possibilidade de penhora de outros bens, em razão do princípio da menor onerosidade do devedor.

O pedido de antecipação recursal foi deferido (id. 134216152).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 134912650).

A agravada apresentou a contraminuta (id. 137469193), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso, no mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 14

de
dezembro
de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013045-08.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
União Avicola Agroindustrial Ltda.

Agravada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a Gecont Assessoria Contábil Ltda. – ME após o trânsito em julgado em 15.09.2021, requereu cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança de honorários em face da União Avícola Agroindustrial Ltda., que condenou a ré ao pagamento de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta oito mil seiscentos e setenta quatro reais e vinte três centavos), decorrente dos honorário contratual de recuperação de crédito. Apresentou planilha de atualização do débito no valor de R$ 2.982.225,44 (dois milhões novecentos e oitenta dois mil duzentos e vinte cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Ao receber o requerimento, o douto magistrado determinou a intimação da executada, nos termos do art. 523 do CPC, constando ainda as seguintes advertências:
a) transcorrido o prazo previsto neste despacho sem que a parte executada pague a dívida ou garanta a execução implicará na sua inscrição no protesto do título executivo (artigo 517, CPC) e inscrição em cadastros de inadimplentes (SERASA e afins - artigo 782 e parágrafos do CPC); b) nos termos do artigo 772, inciso II, do CPC a parte executada fica advertida que os seguintes comportamentos serão considerados ato atentatório à dignidade da justiça, além de outros previstos no artigo 774, CPC: - se não efetuar o pagamento ou garantir a execução no prazo que lhe foi concedido e, futuramente, forem encontrados bens penhoráveis; - se garantir a execução em inobservância da ordem estabelecida neste despacho e no artigo 835 do CPC e, futuramente, for constatada a existência de bens com preferência àquele nomeado. Constatada a conduta atentatória à dignidade da justiça será imposta a parte executada multa de até 20% do valor da execução a ser revertida em proveito do exequente (art. 774, parágrafo único, CPC).
(id. 69925822).

A executada apresentou petição (id. 72253951) com pedido de tutela de urgência de efeito suspensivo, em decorrência da interposição da ação rescisória nº. 1020449-47.2021.8.11.0000, pendente de análise de medida liminar que visa suspender a marcha processual do cumprimento de sentença. Requereu o chamamento do feito a ordem, alegando “
error in procedendo
” para tornar sem efeito a decisão interlocutória proferida no id. 69925822, com nova publicação a que se referem o art. 523 e 525 do CPC, de intimação para o prazo de 15 dias úteis para realizar o pagamento espontâneo e caso, queira, sucessivamente, no prazo de 15 dias (art. 525 do CPC) apresente impugnação ao cumprimento de sentença.

A exequente foi intimada para manifestar sobre o teor da peça e documentos juntados pela executada (id. 75417167), pleiteando o indeferimento.

Na sequência, a exequente apresentou peça noticiando o indeferimento da liminar nos autos da ação rescisória (id. 75890250).

Houve a juntada do recibo de protocolamento de bloqueio de valores – Sisbajud, constando a solicitação de valor a bloquear R$ 3.790.614,20 (três milhões setecentos e noventa mil seiscentos e quatorze reais e vinte centavos).

Contra essa decisão de indisponibilidade de ativos financeiros a executada apresentou o recurso de agravo de instrumento, pleiteando a reformada da decisão.

Pois bem. Antes de apreciar as questões ventiladas no presente recurso, necessário dirimir a arguição instalada quanto ao descumprimento do disposto no art. 1.016, inciso V do CPC pela agravada, sob o argumento de que na exordial fora indicado dois dos três advogados constantes no processo, deixando de indicar o Dr. Flávio Xavier de Castro, inscrito na OAB nº. 36.916/GO.

A legislação processual civil estabelece que dentre as peças do agravo de instrumento a petição deve conter o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo (art. 1.016, inciso V, do CPC).

Observo que constam como advogado da agravante, o Dr. Ricardo Turbino Neves – OAB/MT 12.454 e Dr. João Paulo Moreschi, OAB/MT 11.686, endereço: Rua 24 de outubro, 324, centro, Cuiabá. Sendo por eles subscritos a petição (id. 133930161). Verifico que o Dr. Flávio Xavier de Castro – OAB 36916-A/GO consta como causídico no cumprimento de sentença, de modo que
rejeito a preliminar
.

No que tange a alegação de intempestividade do recurso, também não encontra guarida.

Da análise dos autos, verifico que a agravante apresentou petição em face da decisão de
indisponibilidade de ativos financeiros e conforme o recibo de protocolamento consta a data em 30.06.20211
(id. 88774770 – autos de origem), tendo distribuída a petição de agravo de instrumento em 04.07.2022 (id. 133930161). Assim,

resta evidente que o recurso é tempestivo. Logo, sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a alegação da agravante de nulidade processual, sob o argumento de que não poderia ocorrer o bloqueio
online
, via sistema
Bacenjud
, antes do magistrado ter se posicionado formalmente no processo quanto ao vício apontado de abertura de prazo para a recorrente impugnar o cumprimento de sentença.

Observo que após o deferimento da tutela antecipada recursal, o douto magistrado, no dia 08.07.2022, proferiu a seguinte decisão:

Pois bem, quanto ao primeiro ponto – da alegada
nulidade da decisão
que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, impõe-se esclarecer que a executada se equivoca ao entender que o prazo para impugnar foi estabelecido ao mesmo tempo do pagamento.

O parágrafo 5º, da decisão, foi claro ao fundamentar o prazo no art. 525, do Código de Processo Civil, do qual a parte executada já estava sendo intimada e que contaria imediatamente, ou seja, independentemente de nova intimação, como bem estabelece o referido artigo.

Esse prazo, indubitavelmente, tem início no dia seguinte ao término do prazo quinzenal para pagamento, não havendo qualquer dúvida ou obscuridade nesse ponto que possa macular a decisão ora objurgada.

Quanto ao pedido de
tutela de urgência
, considerando que o pedido liminar formulado na ação rescisória foi indeferido, conforme id. 75890253, fica prejudicada a análise do pleito.

Por fim, quanto aos pedidos formulado pela exequente, cabe assinalar que o
bloqueio de valores “on-line”,
previsto no art. 854, do CPC, indubitavelmente, representa maior efetividade da atividade executiva. Assim, considerando que a parte devedora, mesmo intimada, não pagou voluntariamente o débito, com fundamento no dispositivo referido, defiro o pedido, ordenando sejam bloqueados eventuais valores existentes em conta corrente de sua titularidade, até o montante da dívida.

Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o seu desbloqueio.

No caso de insucesso na diligência, renove-se o ato na modalidade teimosinha Inclua-se a devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
via Serasajud,
bem como proceda-se à consulta de veículos,
via Renajud.

Quanto ao pedido de
inclusão no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens,
cabe assinalar que, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, tal medida não possui o objetivo de buscar bens ou patrimônio de devedores passíveis de expropriação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDF AI 0746777-35.2020.8.07.000 – 4ª Tuma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, p. 13.2.2020)

No mesmo rumo:

“TJMG AI 2618227-83.2021.8.13.0000 – 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Ferrara Marcolino, p. 6.2.2020.”

“TJSP AI 2137809-66.2021.8.26.0000 – 11ª Câmara Cível, Rel. Marino Neto, p. 25.8.2021”

Desse modo, indefiro o pedido.

Quanto ao pedido de
inclusão no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens,
cabe assinalar que, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, tal medida não possui o objetivo de buscar bens ou patrimônio de devedores passíveis de expropriação.”
(id. 88711476).

In casu
, é certo que a matéria
combatida nas razões recursais do agravo de instrumento foi parcialmente esvaziada diante da decisão do douto magistrado, referente à análise
no processo quanto ao vício apontado de abertura de prazo para a recorrente impugnar o cumprimento de sentença, ocorrendo a
perda parcial do objeto
.

No tocante a alegação de irregularidade da medida de constrição judicial, decorrente do capital de giro da empresa que inviabiliza a atividade empresarial, bem como a possibilidade de penhora de outros bens, em razão do princípio da menor onerosidade do devedor, assiste razão a recorrente. Explico.

De se observar que houve a ordem de bloqueio
de valores, por meio do Sistema

Sisbajud, no valor de R$ 3.790.614,20 (três milhões setecentos e noventa mil seiscentos e quatorze reais e vinte centavos), no entanto, não resta dúvida que a retirada de tal importância da empresa, de maneira abrupta, pode inviabilizar a continuidade das atividades da executada, ora agravante.

É sabido que a legislação processual civil estabelece no art. 835, inciso I, do CPC que a penhora deve observar a preferência dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.

No entanto, a jurisprudência mitiga tal preceito do art. 835, I, do CPC, devendo sempre sopesar o comprometimento da atividade empresaria, sendo firme o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso, os julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a excepcionalidade da medida, para reputar adequada a penhora do percentual de 20% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa, após esgotadas as tentativas de constrição de outros bens, conclusão inalterável em recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.076.538/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 3.10.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma no que tange à ordem indiscriminada de indisponibilidade em dinheiro em conta corrente da empresa, vez que penhora exige observância de requisitos legais para a preservação do funcionamento das atividades da recorrente.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022